Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0754096-15.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMUEL DE SOUSA EMBARGADO: ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMUEL DE SOUSA em face da decisão ID 67465343, alegando a existência de vícios. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator